Tribunal: TJPA
Processo: 0820660-82.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0820660-82.2023.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ROBERTO SANTANA TEIXEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA POR INVALIDEZ. MILITAR. REFORMA POR IDADE ANTECIPADA. INCAPACIDADE PERMANENTE COMPROVADA. PROVENTOS INTEGRAIS NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. PROVIMENTO DO RECURSO.

CASO EM EXAME

Ação revisional interposta por Roberto Santana Teixeira contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), visando à revisão de portaria que lhe concedeu reforma por idade, buscando o reconhecimento de seu direito à reforma por invalidez, com pagamento das diferenças salariais decorrentes. O autor alega que sua condição de saúde, comprovada por laudo pericial, o torna incapaz para o trabalho, devendo ser reformado por invalidez.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o apelante faz jus à reforma por invalidez, e;

(ii) estabelecer se a reforma concedida por idade foi indevida em razão de não ter sido atingido o limite etário previsto em lei.

RAZÕES DE DECIDIR

A reforma por idade foi precipitada, uma vez que o apelante não havia atingido o limite de 64 anos previsto no art. 106, inciso I, alínea "c", da Lei Estadual nº 5.251/85.

A condição de saúde do apelante, que sofreu embolia arterial e trombose nos membros inferiores, com incapacidade permanente e irreversível atestada por laudo pericial, preenche os requisitos para reforma por invalidez, conforme o art. 108, inciso V, e art. 109, §2º, alínea "a", da Lei Estadual nº 5.251/85.

A reforma por invalidez com proventos integrais e correspondentes ao posto de 1º Tenente é devida na forma estabelecida pelo art. 109, §2º, ‘a’, da Lei Estadual n. 5.251/85, uma vez que a condição médica incapacitante está devidamente comprovada e já reconhecida pela concessão de isenção de imposto de renda e auxílio-invalidez.

A apelação do IGEPREV é improcedente, visto que a reforma “ex officio” por idade não poderia prevalecer uma vez que o autor não havia atingido o limite de 64 anos bem como diante da comprovação da incapacidade total dele.

Dispositivo

Apelação Cível de Roberto Santana Teixeira provida e Apelação Cível do IGEPREV não provida.

Tese de julgamento
:

A reforma por invalidez é devida ao militar que, antes de atingir o limite de idade para reforma compulsória, apresenta incapacidade permanente comprovada.

O militar reformado por invalidez tem direito a proventos integrais, correspondentes ao grau hierárquico superior na forma estabelecida pelo art. 109, §2º, ‘a’, da Lei Estadual n. 5.251/85 vigente a época
(
tempus regit actum).

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.251/85, arts. 106, 108, inciso V, 109, §2º, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência indicada nos autos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes, ROBERTO SANTANA TEIXEIRA e IGEPREV, contra a sentença ID

18391810 proferida pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor Roberto Santana Teixeira, na ação revisional de ato administrativo cumulada com pedido de reenquadramento de reforma e diferenças dela decorrentes, movida em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV).

Em síntese o autor ajuizou a ação com o objetivo de rever a portaria RE nº 1.525, de 25 de maio de 2021, para que fosse reconhecido seu direito à
reforma por incapacidade plena e definitiva
, além do pagamento das diferenças salariais devidas, uma vez que o IGEPREV O requerente foi reformado por idade e alega que, conforme sua condição de saúde, teria direito à reforma por invalidez.

O IGEPREV, por sua vez, contestou o pedido, sustentando a impossibilidade de reforma por invalidez, uma vez que o autor foi reformado por idade, além de argumentar que não há previsão legal para alteração desse quadro.

Instruído o processo sobreveio a sentença de primeiro grau, na qual o juízo reconheceu o direito do autor a parte das diferenças financeiras reclamadas, mas não acolheu integralmente o pedido de reforma por invalidez.

O autor Roberto Santana Teixeira interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença para que fosse reconhecido seu direito à reforma por incapacidade plena, com o pagamento integral das diferenças salariais. Por sua vez, o IGEPREV também apelou, reiterando a impossibilidade de reconhecimento da reforma por invalidez, bem como a inviabilidade de concessão de duplo ou triplo soldo.

Em contrarrazões, o apelado IGEPREV pugnou pela manutenção da sentença nos termos em que foi proferida, defendendo a legalidade da reforma por idade e impugnando o pedido de concessão de soldo superior feito pelo apelante.

O Ministério Público, ao analisar o caso, decidiu não se manifestar sobre o mérito, considerando que não há interesse público primário a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos para dar provimento a apelação de Roberto Santana Teixeira e por decorrência negar provimento a apelação do IGEPREV.

De início não se perde de vista o princípio
tempus regit actum
no direito previdenciário estabelece que a legislação aplicável a um ato jurídico é aquela vigente no momento de sua realização, ou seja, a norma que regulamenta o benefício previdenciário é a que está em vigor na data em que ocorre o fato gerador do direito, garantindo segurança jurídica e previsibilidade, para que as alterações posteriores à legislação não afetem direitos já adquiridos.

A questão central gira em torno da legalidade da reforma por
idade
concedida ao apelante. O militar foi reformado
ex officio
com base na idade, nos termos do
art. 106, inciso I, alínea "c", da Lei Estadual nº 5.251/85
, alterado pela Lei nº 8.407/2016, que estabelece como limite para reforma
ex officio

por idade o marco de
64 anos para subtenentes
.

Ocorre que, à época da reforma por idade, o apelante ainda não havia atingido essa idade limite, já que contava com
60 anos
, e só atingiria o limite etário quatro anos depois. Portanto, a reforma por idade foi precipitada e incorreta, violando o direito do apelante de permanecer na reserva remunerada até o atingimento do limite de 64 anos.

Além disso, é necessário analisar a condição de saúde do apelante, que foi acometido por
embolia arterial e trombose nos membros inferiores
, culminando em graves limitações físicas. O
laudo pericial
, homologado pela Junta de Inspeção de Saúde da Polícia Militar do Estado do Pará em
30 de julho de 2020
, atestou a
incapacidade permanente e irreversível
do autor para o serviço militar, bem como para qualquer outra atividade laboral.

Com base nisso, o apelante faz jus à reforma por
invalidez
, com os proventos calculados sobre o grau hierárquico superior, conforme determina o
art. 108, inciso V
, combinado com o
art. 109, §2º, alínea "a"
, ambos da
Lei Estadual nº 5.251/85
.

Portanto,
ao reformar o apelante por idade, o ato administrativo desconsiderou tanto a legislação quanto a condição médica comprovada
, incorrendo em erro ao não conceder a reforma por invalidez, que deveria ter prevalecido.

A
Lei Estadual nº 5.251/85
, em seu
art. 108
, é clara ao prever a reforma por
paralisia irreversível e incapacitante
, o que é o caso do autor, que foi acometido de
embolia arterial e trombose
, resultando em uma condição de saúde que o impossibilita definitivamente de trabalhar.

Ademais, embora a Procuradoria de Justiça tenha optado por não intervir, há nos autos judiciosa manifestação da 3ª Promotoria de Justiça o de Ações Constitucionais e Fazenda Pública

que supre satisfatoriamente a participação do
Ministério Público.

No em parecer contido em ID

18391805, o
Parquet
destaca a existência de
isenção de imposto de renda
e a concessão de
auxílio-invalidez
ao apelante Roberto, medidas que já reconhecem sua incapacidade total e permanente.
O órgão ministerial ainda observa que o ato de reforma por idade foi claramente equivocado, uma vez que o militar sequer havia atingido o limite de 64 anos para sua reforma compulsória
, corroborando a necessidade de correção para uma reforma por invalidez.

Assim, fica evidenciado que, além de o apelante não ter atingido a idade limite para a reforma por idade, sua condição médica preenche todos os requisitos legais para a concessão da
reforma por invalidez
, com
proventos integrais correspondentes ao posto de 1º Tenente
, conforme disposto no
art. 109, §2º, alínea "a"
, e no
art. 52, inciso II, da Lei Estadual nº 5.251/85
.

Diante dos fundamentos acima expostos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
de Roberto Santana Teixeira para reconhecer seu direito à
reforma por invalidez
, com a percepção dos proventos integrais correspondentes ao posto de
1º Tenente
, além do pagamento das
diferenças salariais
devidas desde a data da reforma por idade que deverão ser apuradas na fase de liquidação de sentença, e por decorrência lógica,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do IGEPREV, que vai condenado em honorários de sucumbência na ordem de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2024